Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No: 3.624/2005. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB e 494, 502, 503, 505, 507, 508 e 927, inciso III, todos do CPC, asseverando o afastamento da Lei Distrital 3.624/2005 ao caso em comento. Argumentam, para tanto, que se trata de norma de natureza material e que deve ser respeitada a coisa julgada formada nos autos, com a conservação da aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos para a expedição das requisições de pequeno valor - RPVs, em conformidade com a lei vigente à época do trânsito do título judicial. Defendem que deve ser observado o Tema 792 do STF, enfatizando que a data da constituição do título executivo judicial, com o seu trânsito em julgado, ocorreu em data anterior à existência da Lei Distrital 3.624/2005. Esclarecem que tampouco buscam a aplicação da Lei 6.618/2020 à hipótese. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, apontam contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos constitucionais não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, o que atrai a aplicação do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente, não foi interposto o recurso cabível para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp 2.048.337/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/5/2022). Assim, “Aplicável por analogia o óbice prescrito pela Súmula 281 do STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (AgInt no AREsp 1.869.325/SP, relator MINISTRO MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJe 29/9/2021). Confira-se, ademais, a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO [...] NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. [...] Incide no caso a orientação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias (ARE 1382002 AgR, Relato LUIZ FUX (Presidente), DJe 30/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Igualmente não deveria prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “Consoante a jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (AgInt no AREsp 1.934.602/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1o/7/2022). No que tange ao apontado vilipêndio aos 494, 502, 503, 505, 507, 508 e 927, inciso III, todos do CPC, também não comportaria seguimento o inconformismo, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei Distrital n°: 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. Não é demais lembrar que, quando do início do cumprimento de sentença, a parte credora já estava plenamente ciente de que receberia mediante RPV apenas o limite constante da legislação em vigor, consistente em valor não superior a 10 (dez) salários-mínimos. Constata-se, desse modo, que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual” (ID. 29079248). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colheria o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Quanto ao pleito do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). E, “o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o instituto da assistência judiciária gratuita, ‘prevê a possibilidade de formulação do pedido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, na própria petição recursal, dispensando, assim, a tradicional petição avulsa e seu processamento em apartado, além de autorizar que, no recurso cujo mérito relacionar-se à concessão da gratuidade da justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão’(AgRg nos EREsp 1.222.355). O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as normas processuais têm aplicação imediata” (MS 37.809/BA, Min. ROSA WEBER, DJe 9/4/2021). Diante de tal razão, o pedido de gratuidade deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016